Tribunal: STJ
Processo: 5005991-30.2023.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081039 - SC(2025/0410347-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: HAVAN S.A.
ADVOGADA
: REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - SC008009
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b50a6707-5486-4228-b187-6a128bcb11a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081039 - SC(2025/0410347-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: HAVAN S.A.
ADVOGADA
: REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - SC008009
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
SANTOS
BRASIL
contra decisão monocrática mediante a qual não conheci do
PARTICIPAÇÕES S.A
Agravo em Recurso Especial, nos termos do disposto nos arts. 932, III, do Código de
Processo Civil de 2015 e 253, I, do RISTJ, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial (fls.
).
513/517e
Sustenta a Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria sido impugnado especificamente a incidência das Súmulas ns. 5 e
porquanto demonstrado que o tema em debate não demandaria o reexame de
7/STJ,
provas, bastando para o julgamento a simples confrontação entre o Recurso Especial e
os fatos já delineados no acórdão, bem como não se discute cláusulas contratuais.
Documento eletrônico VDA55992575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 8bb45974-8809-4846-978e-a55fbc1e17df

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
523/529e
Transcorreu
o prazo de
para impugnação (certidão de
in albis
HAVAN S.A.
fl. 534e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
, o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que incidiriam as Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte segundo as quais,
respectivamente, "a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" e "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(fls.
).
456/458e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência dos mencionados óbices de admissibilidade, mas
não demonstrado como seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte,
a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e,
portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusula contratual (fls.
), não impugnando, de forma
461/476e
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA55992575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 8bb45974-8809-4846-978e-a55fbc1e17df

. Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
. A jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ
entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a
parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que
não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
, POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
CORRETA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO
AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da
,
Súmula 182/STJ
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o
óbice da
, aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante
infirmar, especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC e
, por analogia).
Súmula 182/STJ
Nesse sentido: AgRg no
, Rel. Ministro HERMAN
AREsp 704.988/RS
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
10/09/2015;
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 741.509/SP
TURMA, DJe de
AgInt no
, Rel. Ministro
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
18/10/2016;
Documento eletrônico VDA55992575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 8bb45974-8809-4846-978e-a55fbc1e17df

, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial
não é admitido pelo Tribunal de origem com base na
, é dever
Súmula 7/STJ
da parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando
de que forma a violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões
recursais, não depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos
- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente
consignados no acórdão recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no
sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da
Súmula 7/STJ
controvérsia dispensa reexame probatório, por revelar-se como combate
genérico e não específico. Ou seja, "Para afastar a incidência da
, não basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira
Súmula 182/STJ
genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o
agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido
com os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada
Súmula 7/STJ
indevidamente" (STJ, AgInt no
, Rel. Ministro OG
AREsp 1.160.579/SP
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial
verifica-se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao
referido óbice sumular, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
, bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de
CPC/2015
Justiça, por analogia. Decisão da Presidência do STJ que não merece
censura.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.584.143/ES
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2024,
22/10/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:08
Código de Controle do Documento: 8bb45974-8809-4846-978e-a55fbc1e17df

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.039 / SC
Número Registro: 2025/0410347-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059913020238240030
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS : ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: HAVAN S.A.
ADVOGADA
: REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - SC008009
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS : ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
AGRAVADO
: HAVAN S.A.
ADVOGADA
: REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - SC008009
TERMO
Documento eletrônico VDA56866551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:52
Código de Controle do Documento: 667e764f-078a-42ba-b8a4-c381dcc2a28c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:52
Código de Controle do Documento: 667e764f-078a-42ba-b8a4-c381dcc2a28c